Tribunal: TJES
Processo: 5007033-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007033-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO ELIAS DA SILVA
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007033-88.2022.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO ELIAS DA SILVA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PEDRO ELIAS DA SILVA

em face de ato supostamente coator

praticado pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
, por meio do qual é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0000366-24.2022.8.08.0049
, no qual fora denunciado pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º, art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal, e art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, em conformidade com a Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão não apresenta fundamentação idônea à manutenção da prisão do paciente. Ademais, afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Deste modo, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3073406). Informações da autoridade coatora (ID 3255109). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3262629) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 2 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007033-88.2022.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO ELIAS DA SILVA
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PEDRO ELIAS DA SILVA

em face de ato supostamente coator

praticado pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
, por meio do qual é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0000366-24.2022.8.08.0049
, no qual fora denunciado pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º, art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal, e art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, em conformidade com a Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão não apresenta fundamentação idônea à manutenção da prisão do paciente. Ademais, afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Deste modo, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3073406). Informações da autoridade coatora (ID 3255109). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3262629) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar
os fundamentos
da decisão
anterior
.

No presente caso, o paciente foi preso em 15/5/2022
,
após ter, supostamente, agredido fisicamente a sua companheira, Marilene Ribeiro da Silva Oliveira, além de mantê-la em cárcere privado durante a madrugada, em Vargem Grande, Município de Venda Nova do Imigrante.

Relata a vítima que ao saírem de um show o paciente a ameaçou de morte, xingou-a de “vagabunda” e “nóia”, bem como a agrediu, puxando os seus cabelos, enquanto dizia “hoje eu te mato”. Ao chegarem em casa, a vítima tentou pegar seus pertences pessoais e sair, contudo, foi novamente agredida pelo paciente, o qual teria pego uma enxada e desferido golpes contra ela, lesionando a mão esquerda da vítima. Conta a companheira, ainda, que o paciente quebrou o seu aparelho de celular, impedindo-a de ligar para pedir socorro, bem como jogou uma garrafa de café no seu rosto, lesionando a sua boca, além de mantê-la em cárcere durante toda a madrugada.

Ao conseguir evadir, a vítima pediu para que uma vizinha ligasse para a polícia, a qual foi ao seu encontro e, no caminho para a Delegacia de Polícia, encontraram o paciente caminhando pela rodovia, sendo então preso em flagrante.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e da segurança da vítima. Posteriormente, em 28/7/2022, a necessidade da prisão fora novamente analisada pelo magistrado, quando entendeu que subsistiam os fundamentos exarados na decisão anterior, afirmando que a liberdade do paciente se mostra temerária diante da natureza e da gravidade dos delitos praticados.

Inicialmente, quanto à fundamentação da decisão impugnada, ressalto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
para a decretação da prisão provisória, não se exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva
” (STJ; HC 289618/PA; Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo/Des. Conv. TJPE; DJe 10/08/15).

Assim, a despeito de concisa a decisão, entendo que está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Prosseguindo, sabe-se que o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Compulsando a cópia do Auto de Prisão em Flagrante juntado com o
writ
, observa-se I) o depoimento da vítima, narrando as agressões sofridas; II) o depoimento do segurança do bar, o qual afirma ter visto que o paciente “deu um tapa ou um soco, não sabendo identificar em exato, na nuca da mulher, que caiu no chão”; e III) laudo médico atestando que a vítima possuía lesões cortocontusas por toda a extensão do 5º quirodactilo esquerdo e 1º quirodactilo direito, lesão contusa em lábio superior à esquerda e hematoma em coxa direita.

Assim, diante dos depoimentos e do laudo médico, entendo presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes previstos no
art.
129, §13º e art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal, na forma
da Lei nº 11.343/06.

No que tange ao
periculum in libertatis
, também entendo que se encontra presente, como forma de
salvaguardar a integridade física da vítima
, não demonstrando, no atual momento, que medidas menos gravosas seriam suficientes para
resguardar a ordem pública
diante da gravidade das lesões sofridas pela vítima e pela sua privação de liberdade.

Ademais, cabe destacar que a prisão preventiva dos autos se subsume, ainda, à hipótese legal prevista no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual
prevê a prisão em casos de o
crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Devo rememorar que, por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o
art. 12-C
à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver
risco à integridade física da vítima
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, senão vejamos, a novidade trazida pelo §2º do aludido dispositivo: “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”.

Por fim, saliento que condições pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, quando presentes outros elementos demonstrando a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007033-88.2022.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO ELIAS DA SILVA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

LESÃO CORPORAL
.

CÁRCERE PRIVADO. LEI MARIA DA PENHA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
ORDEM DENEGADA.

1. “Para a decretação da prisão provisória, não se exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva” (STJ; HC 289618/PA; Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo/Des. Conv. TJPE; DJe 10/08/15).

2.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

3. A prisão preventiva dos autos se subsume, ainda, à hipótese legal prevista no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual prevê a prisão em casos de o
crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, quando presentes outros elementos demonstrando a imprescindibilidade da prisão preventiva.

5.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.